Tribunal: TJBA
Processo: 8025444-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025444-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: JORGE MITIDIERI JUNIOR e outros (6)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NOMEAÇÃO DE PERITO AGRÔNOMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido de Liminar de Imissão na Posse, condicionou a concessão da imissão provisória à realização de avaliação judicial prévia do imóvel. A agravante alega preenchimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com apresentação de laudo técnico e depósito judicial do valor ofertado, defendendo a desnecessidade da avaliação judicial prévia diante do interesse público e da urgência na continuidade das obras de transmissão elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a avaliação judicial prévia do imóvel para a concessão de imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação de engenheiro agrônomo como perito para avaliar o imóvel rural afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa pode ser concedida, excepcionalmente, sem avaliação judicial prévia, desde que demonstrado o interesse público relevante e o depósito da oferta indenizatória, conforme jurisprudência consolidada.

A ausência de comprovação da urgência, aliada ao fato de a Resolução Autorizativa da ANEEL ser datada de 2023, justifica o indeferimento da imissão antes da avaliação judicial.

A jurisprudência e as normas técnicas (Resolução CONFEA nº 218/73 e NBR 14.653) indicam o engenheiro agrônomo como o profissional habilitado para avaliar imóveis rurais e calcular o coeficiente de servidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse pode ser condicionada à avaliação judicial prévia do imóvel quando não demonstrada urgência que justifique a medida antecipada.

O engenheiro agrônomo é o profissional tecnicamente habilitado para avaliação de imóvel rural em ações de servidão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
25444-10.2025
.8.05.0
000
, em que figura, como agravante,
A
SA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
e, como agravados,
JORGE MITIDIERI JUNIOR e Outros
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar que a avaliação judicial prévia do imóvel seja realizada por engenheiro agrônomo, a ser indicado pelo juízo de origem; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema

Des. JORGE BARRETTO
Relator
(Assinado Eletronicamente)